Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE. TEMOR. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. A existência de pequenas diferenças entre uma oitiva e outra, não desqualificam os depoimentos prestados pela vítima, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa quanto à prática do crime de ameaça. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição. Não se exige ânimo sereno ou a real intenção do réu de cumprir a promessa de mal injusto e grave para a configuração do crime de ameaça. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial e solicita medidas protetivas de urgência demonstra que a ameaça foi capaz de causar temor e abalar a sua tranquilidade. Nada obstante a pena imposta ao apelante seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes fazem com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.